Tribunal: TJDFT
Processo: 0704460-53.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO. PETICIONAMENTO EQUIVOCADO NO PLANTÃO JUDICIAL. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PRESSUPOSTO LEGAL NÃO VERIFICADO.
1. A prova documental acostada aos autos, consubstanciada no contrato de honorários advocatícios assinado por ambas as partes é suficiente para a propositura da ação monitória, sobretudo porque inquestionável a prestação dos serviços.
2. Eventual quadro de depressão sustentado em reclamação trabalhista, como regra, não induz à incapacidade de discernimento ou de exprimir vontade de forma independente, a fim de convencer que a devedora assinou o contrato de honorários sem condições de compreender o seu conteúdo. Com efeito, sem que tenha havido interdição, nenhuma importância há no plano jurídico a assertiva de incapacidade, já que a capacidade civil plena é presumida (art. 5o do Código Civil).
3. A condenação por litigância de má-fé requer a comprovação culpa grave ou o dolo, não havendo no caso a prova de conduta que se amolde a uma das hipóteses do art. 80 do CPC.
4. Apelação da autora conhecida e provida. Apelação da ré conhecida e não provida.